Tribunal: TJDFT
Processo: 0718570-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0718570-86.2021.8.07.0001 APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: NUBIA RIBEIRO MESQUITA CARVALHO D E S P A C H O Tendo em vista a certidão de id 33465186, intime-se o banco apelante para que promova a regularização de sua representação. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator